Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-96.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a posse e propriedade em favor do credor.
II. Questão em discussão
2. As demandas consistem: (i) definir se a ausência de purgação da mora impede a rediscussão de cláusulas contratuais tidas como abusivas; (ii) estabelecer se o cumprimento parcial das obrigações contratuais autoriza a restituição do bem ao devedor e a suspensão do leilão extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. O contrato de financiamento firmado entre as partes encontra respaldo no Decreto-Lei no 911/1969, que confere ao credor fiduciário o direito à busca e apreensão do bem, desde que comprovada a mora do devedor.
4. A ausência de purgação da mora no prazo legal de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar impede a restituição do bem e legitima a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. A pretensão de revisão contratual já foi objeto de ação revisional autônoma, julgada improcedente, sendo vedada sua rediscussão.
6. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, conforme REsp no 2.195.400/BA, STJ.
7. A alegação de essencialidade do bem para o exercício profissional não afasta os efeitos da inadimplência contratual, tampouco obsta a consolidação da propriedade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de purgação da mora no prazo legal autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário e impede a rediscussão das cláusulas contratuais. 2. O cumprimento parcial das obrigações contratuais não obsta a consolidação da propriedade do bem, sendo exigido o pagamento integral da dívida para restituição do veículo. 3. A essencialidade do bem ao devedor não afasta os efeitos da mora nem impede a alienação extrajudicial prevista no Decreto-Lei no 911/1969.”.